Tribunal: TCU
Processo: 009.223/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19044/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando o pagamento integral da multa, mediante o recolhimento integral de parcelas mensais (peças 196-198) pela Associação Cultural e Folclórica de Itiúba - BA. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Associação Cultural e Folclórica de Itiúba/BA (CNPJ 05.040.434/0001-39), relativamente à multa aplicada por meio do Acórdão 8813/2017-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.223/2013-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 037.416/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associação Cultural e Folclórica de Itiúba/BA (05.040.434/0001-39); Dourival Brandão (XXX.092.205-XX); Maria do Socorro Brandão Ferreira (XXX.836.845-XX). 1.3. Entidade: Associação Cultural e Folclórica de Itiúba/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Cecilia Petrina de Carvalho (OAB-BA 11.403), representando Maria do Socorro Brandão Ferreira. 1.8. Determinações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis indicados.